Tribunal: TJDFT
Processo: 0746697-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746697-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NEIDE APARECIDA AMOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0744267-41.2023.8.07.0001 ajuizada por NEIDE APARECIDA AMOR em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 176445464 do processo originário): “A autora afirma, em suma, que foi diagnosticada com esclerose múltipla e, ante a falha terapêutica dos medicamentos anteriores, o médico que a assiste propôs tratamento com outro medicamento, cuja cobertura foi negada pela ré. Requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a autorizar a cobertura do tratamento de saúde com o medicamento CLADRIBRINA 10mg, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Em relação à probabilidade do direito, os documentos acostados aos autos apontam a necessidade do tratamento. Com efeito, o relatório médico aponta o diagnóstico, as falhas terapêuticas anteriores e a indicação do novo fármaco para manter a saúde da autora. Em que pese a relação entre as partes não ser relação de consumo, é certo que isto não afasta o seu dever de arcar com o tratamento proposto. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRODUÇAO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO. MEDICAMENTO PRESCRITO. RECUSA ABUSIVA. DEVER DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não demonstrada a imprescindibilidade da produção de outras provas, em razão de a prova documental ser suficiente para a prestação jurisdicional, correto o seu indeferimento e o julgamento antecipado da lide, pelo que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. 2. A autora, beneficiária do plano de saúde administrado pela ré, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Foi prescrito medicamento com registro ativo na Anvisa, que possui indicação para tratamento deste tipo de doença na bula. 3. Conforme consta no laudo médico, já foi realizado tratamento com uso de outros medicamentos previstos na Resolução 465 da ANS. Contudo, foi apresentada falha terapêutica ou contraindicação ao uso continuado, devido a risco de desenvolver outras doenças, sendo, portanto, imprescindível o medicamento indicado para o tratamento. 4. Mostra-se incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana impedir que a Apelada receba tratamento adequado, não cabendo à Operadora opinar sobre a eficácia do tratamento, de modo que deve ser observada a prescrição realizada pelo médico, na busca da cura da moléstia que acomete a paciente. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1770107, 07123007520238070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao perigo de demora, o laudo médico aponta que o retardamento do tratamento poderá causar graves danos à saúde da autora. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável à autora, a ré poderá realizar a cobrança do tratamento realizado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que a ré, no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contados da intimação da presente decisão, autorize e custeie o tratamento indicado à autora, com o medicamento CLADRIBRINA 10mg, conforme receituário médico acostado aos autos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento da obrigação. Intimem-se com urgência. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal”. Em suas razões recursais (ID 52977103), afirma que a agravada foi diagnosticada com Esclerose Múltipla, tendo sido prescrito o medicamento Mavenclad (Cladribina), em caráter de urgência. Inicialmente, informa que é plano de saúde na modalidade de autogestão, sendo que os valores recebidos são investidos em sua própria estrutura. Argumenta que o art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98 exclui expressamente o fornecimento de medicamento pretendido pela agravada. Menciona que o contrato firmado também veda o fornecimento de medicamento domiciliar. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada determinou que a agravante procedesse, no prazo de 5 dias, à disponibilização do remédio Cladribrina 10mg, conforme receituário médico, sob pena de multa diária. Compulsando os autos originários, verifica-se que a agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde agravante. No relatório médico, juntado nos autos de origem (ID 176338532), consta que a autora/agravada foi diagnosticada com esclerose múltipla, bem como demonstra que houve a falha terapêutica dos fármacos anteriormente utilizados. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não é devida a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicado por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual, mormente quando o remédio necessário ao tratamento da agravante é de alto custo e imprescindível ao tratamento da doença. Com efeito, o relatório médico é claro ao afirmar que o tratamento deve ser iniciado em caráter de urgência, sob pena de progressão da doença com novos surtos, novas lesões e déficits neurológicos incapacitantes (Id 176338532, autos de origem). Pondera-se, em juízo perfunctório, que a previsão contratual de exclusão de fornecimento de medicamento de uso domiciliar não pode afastar a obrigação do agravado de fornecer medicamento indispensável ao tratamento da doença para qual possui cobertura contratual e está incluída no rol dos procedimentos obrigatórios da ANS, sob pena de frustrar o tratamento necessário e desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA LEI 6.360/76. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art.1.022 do NCPC, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1302405/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (negritei). No mesmo sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA RARA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ÓRFÃO. MAVENCLAD (CLADRIBINA). TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA E REEMBOLSO PARCIAL. ABUSIVIDADE. 1. Para definir o valor da causa é necessário verificar o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor da demanda. Verificado o conteúdo patrimonial ou proveito econômico não há cogitar de valor estimativo para a causa. No caso, os autos permitem aferir o proveito econômico. 2. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear medicamento prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara. Precedente. 3. Nada obstante, o fármaco prescrito foi registrado pela agência reguladora sanitária e detém indicação de uso em bula para tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla recorrente altamente ativa. Consequentemente, a prescrição médica atendeu a exigência de conformidade sanitária do produto, não se tratando de medicamento de uso off label. 4. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 5. Por fim, o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 6. Em situação de urgência ou emergência que os serviços devem e necessitam ser prestados, condições que colocam o consumidor em extrema vulnerabilidade, o reembolso parcial possui o condão de violar o princípio da continuidade da assistência à saúde (art. 1o, inc. I, e 17 da Lei n. 9.656/98). Por óbvio, sobreleva-se a obrigação da operadora ao pagamento dos valores integrais da terapêutica, descabendo impor os limites à cobertura contratada. 7. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. 8.Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1758772, 07484534420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. OCRELIZUMABE. OCREVUS® ESCLEROSE MÚLTIPLA. REGISTRO NA ANVISA E INCLUSÃO NO ROL DA ANS. DESPROVIMENTO. 1. Considera-se abusiva a negativa de fornecimento de medicamento (Ocrelizumabe) Ocrevus®, 300 mg, indicado pelo médico para paciente diagnosticada com Esclerose Múltipla, quando indispensável ao tratamento e à preservação da vida. Precedentes. 2. O fármaco (Ocrelizumabe) Ocrevus® está devidamente registrado na ANVISA e incluído no Rol da ANS. 3. O médico é o profissional responsável para decidir "se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio". Precedentes do STJ. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1759912, 07165072020238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, diante da urgência no início do tratamento, sob pena de riscos irreparáveis. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora